Tribunal: TJMT
Processo: 1048311-51.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048311-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA BOECHAT - CPF: 940.736.787-87 (AGRAVANTE), TECNOPONTA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 73.780.595/0001-19 (AGRAVANTE), ORACI JOAO BIANQUINI MORO - CPF: 061.090.120-68 (AGRAVADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA BOECHAT - CPF: 940.736.787-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENIR FERREIRA SANTANA - CPF: 298.684.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ABRAHAO FAIAD - CPF: 186.586.441-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SUPOSTA INVASÃO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL.
POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. SÚMULA 487 DO STF
.

RECURSO
PROVIDO
.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 1000225-95.2024.8.11.0093, que indeferiu o pedido de
realização de perícia
, deferiu prova oral e designou audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o indeferimento da prova pericial em ação de reintegração de posse configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 370,
p.u
., do CPC, o magistrado pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias; contudo, a discricionariedade na condução da instrução não se confunde com a supressão de meio probatório essencial à elucidação de controvérsia técnica relevante.

A lide revela disputa fundada
em esbulho em área de reserva legal, com alegações
dominiais
distintas, com indicação de matrículas diversas e questionamento acerca da
sobreposição dos imóveis, em local sem atos de posse físicos, que transcendem a mera aferição de posse fática e exigem precisão técnica quanto à área efetivamente ocupada.

Em hipóteses de possível sobreposição de
títulos
,
principalmente em área de reserva legal,
a prova pericial mostra-se adequada e proporcional, pois permite delimitar o objeto litigioso e conferir segurança jurídica ao julgamento.

À luz da Súmula 487 do STF, ainda que a ação seja possessória, a aferição do domínio pode assumir relevo quando a disputa da posse se funda em títulos contrapostos, o que reforça a necessidade de adequada instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento:

1. Em ação possessória que envolva controvérsia técnica sobre delimitação, localização ou sobreposição de áreas rurais, a prova pericial constitui meio probatório adequado e proporcional
, principalmente quando o litigo envolve área de reserva legal
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que
, em Ação de Reintegração de Posse n.
1000225-95.2024.8.11.0093
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Os agravantes alegam existir, na demanda originária, controvérsia de natureza essencialmente técnica, o que justificaria a realização de perícia destinada à localização e delimitação da área objeto do litígio.

A
rgumentam ter comprovado que a área em discussão lhes pertence,
enquanto
o agravado, autor da ação possessória, tão somente afirma tratar-se de área de reserva ambiental.

Sustenta
m

que a posse não se presume e que, diante da divergência quanto à localização, limites e eventual sobreposição de áreas, a prova pericial se revela indispensável para o deslinde da controvérsia.

Assevera
m

que o indeferimento da produção da prova requerida configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

E ainda, que o julgamento dos Embargos de Declaração da decisão ora recorrida foi nulo, vez que não houve
intimação
do embar
gado.

Em contraminuta, o agravado sustenta que incumbe ao magistrado conduzir a instrução do feito e delimitar as provas que entende necessárias à formação de seu convencimento.

Diz que as ações possessórias
têm
por objeto a proteção da posse fática e não a discussão exauriente acerca de domínio, cadeia dominial ou sobreposição cartográfica.

Por fim,
afirma não haver nulidade na tramitação dos embargos de declaração e que, ainda que existente, tal vício não teria o condão de invalidar a decisão anteriormente proferida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
agravante
s
se insurge
m
contra decisão que indeferiu a produção de
prova
pericial em Ação de Reintegração de Posse
, pr
olatada
nos
seguintes termos
:

“
Registra-se, por oportuno, que o ônus distribuir-se-á entre as partes em conformidade com a regra ordinária contida no art. 373,
incs
. I e II, do CPC.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, defere-se o pedido de produção de prova oral (depoimento pessoal e prova testemunhal), fixando-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para juntada do respectivo rol, caso não esteja nos autos, que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob pena de preclusão.

Registra-se que caberá aos advogados constituídos pelas partes
informar
ou intimar as partes respectivas que representam e cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do art. 455 do CPC) da AIJ ora designada, sob as penas do §3º do art. 455 do CPC.

Advirta-se, desde logo, que somente serão ouvidas 3 (três) testemunhas por fato, com limitação de 10 (dez) testemunhas no total, na forma do art. 357, §6º, do CPC.

As partes, por sua vez, deverão ser intimadas pessoalmente para o depoimento pessoal respectivo.

Assim, dado o avançar do trâmite processual, designa-se audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 26/01/2026 (segunda-feira) às 13h30min.

O acesso remoto à AIJ se dará pelo link encurtado https://
shre.ink
/
afBz
.

Outrossim, indefere-se o pedido de prova pericial, afinal é dispensável a realização da prova pericial na lide em que se discute posse, mormente se presentes nos autos elementos suficientes a demonstrar a correta delimitação da área controvertida.

Por fim, afasta-se o pedido de prova emprestada dos autos n.º 1000559-08.2019.8.11.0093, tendo em vista não haver identidade de partes dentre as demandas nem efetiva demonstração que dizem respeito ao mesmo imóvel; ou da pertinência de compartilhamento de provas entre essas lides.”
(Id.205570244)

Sustentam
que a controvérsia instaurada na ação originária exige análise técnica acerca da delimitação e da suposta sobreposição de áreas, de modo que o indeferimento da prova pericial configuraria cerceamento de defesa.

Verifica-se que o
agravado, na petição inicial, alega que é proprietário e possuidor, desde o ano de 1987, do imóvel rural denominado Fazenda Vale do Tartaruga, localizado no município de Feliz Natal, com área aproximada de 2.420 hectares, registrado sob as matrículas n. 1311 do CRI de Feliz Natal e n. 782 do CRI de Vera).

Argument
a
que, após georreferenciamento, constatou-se que a área do imóvel correspondia a 2.407,93 hectares.

Por sua vez,
na contestação,
os agravantes
afirm
am
ter adquirido a área objeto da lide por meio de escritura pública, cuja origem se dá em documentação datada de 1960.

A
sseveram

ter
o domínio do imóvel, com cadeia dominial distinta da apresentada pelo autor, conforme as matrículas 20.204 e 13.276, ambas do CRI de Cuiabá-MT.

E mais,

que a reserva legal do autor/agravado está posicionada erroneamente sobre o imóvel que lhes pertence.

Embora o ju
í
z
o
possa indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias
durante a instrução probatória
, nos termos do art. 370,
parágrafo
único, do CPC
, no
caso, a suposta invasão
ocorreu
em área de reserva legal, onde não há atos físicos de posse.

Soma-se a isto o fato de que ambas as partes alegam ter direitos dominiais sobre o
imóvel
.

Assim, diante de litígio envolvendo limites de áreas
, esbulho em local em que não há atos físicos de posse

e
em hipótese de
possível sobreposição de
títulos
,
a realização
de prova pericial se mostra adequada e proporcional, de modo a conferir maior segurança ao julgamento final d
a ação
.

A alegação
genérica
de que os documentos
e a prova testemunhal
já seriam
suficientes

não afasta o poder-dever do magistrado de ampliar a instrução probatória, sobretudo, como dito, em demandas possessórias, em que a precisão técnica dos dados de área, confrontações e localização é essencial ao deslinde da controvérsia.

A propósito:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS .
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em Embargos de Terceiro, o qual manteve decisão de indeferimento do pedido de suspensão da ação principal e de reunião de processos, bem como autorizou a produção de prova
pericial .
Fato relevante. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, por ausência de enfrentamento do risco de decisões conflitantes e pela suposta incompatibilidade entre a natureza possessória da demanda e a necessidade de perícia técnica. A decisão recorrida. O acórdão rejeitou a pretensão da parte embargante, mantendo a tramitação autônoma das ações e a necessidade da prova
técnica .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao risco de decisões conflitantes diante da tramitação paralela dos processos; e (
ii
) saber se houve contradição ao se determinar a produção de prova pericial em ação possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR Não foram identificadas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, conforme os parâmetros do
art
. 1.022 do CPC. O colegiado esclareceu que a suspensão da ação principal ou a reunião dos feitos depende da prova da posse ou do domínio, o que ainda não ocorreu, considerando que a instrução está em curso.
A decisão fundamentou a necessidade da perícia diante da controvérsia técnica sobre a delimitação da área e possível sobreposição de glebas, sendo compatível com a natureza possessória da demanda.
O inconformismo da parte não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração, que não servem para rediscussão do mérito. O pedido de prequestionamento não prospera na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência
consolidada .
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de
declaração .
2. O inconformismo da parte com o conteúdo da decisão não justifica o uso dos embargos para rediscussão do mérito.
3. A produção de prova pericial é compatível com demandas possessórias, quando envolvem aspectos
técnicos .
”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, §§ 1º e 3º; 370; 560; 561; 675; 678; 1.022; 1.026, § 2
º .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10318223620258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)
"

"
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação Possessória. Inconclusividade Da
Perícia .
Anulação Da Sentença. Necessidade De Nova Prova Técnica. Embargos Rejeitados.
I .
Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em virtude do acórdão que, em sede de apelação, anulou a sentença em ação de interdito proibitório para reabertura da instrução e realização de nova perícia georreferenciada, diante da inconclusividade técnica quanto à sobreposição fundiária entre imóveis registrados sob matrículas distintas. II. Questão em discussão
2 .
A questão controvertida consiste em verificar: (i) a existência de omissão ou contradição na análise da coisa julgada, estabilização da demanda e alegação de fato superveniente; e (
ii
) a adequação da distinção entre juízo possessório e domínio na fundamentação adotada. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada afastou corretamente a tese de coisa julgada material com base no
art
. 502 do CPC, por tratar-se de decisão interlocutória sem força definitiva.
4. A ausência de elementos técnicos precisos impossibilita a estabilização da demanda, por inexistir definição segura do objeto litigioso.

5 .
A necessidade de nova perícia não converte a lide possessória em petitória, mas visa delimitar fisicamente a área para viabilizar o julgamento da posse
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos
rejeitados .
Tese de julgamento: "A insuficiência da prova pericial e a complexidade da controvérsia fundiária justificam a anulação da sentença e a reabertura da instrução para nova perícia georreferenciada." ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II;
502.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00231999620108110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2025)
"

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TEMPESTIVAMENTE
REQUERIDA .
ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
O pedido de produção de prova técnica formulado em réplica não foi apreciado por ocasião da decisão saneadora. 4. A sentença julgou improcedente o

pedido do autor ao argumento de que a dúvida a respeito da individualização da área exige a propositura de ação de demarcação.
5 .
Violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Protesto tempestivo pela

produção de prova pericial. A jurisprudência deste

Tribunal reconhece a necessidade de perícia topográfica em ações possessórias quando há controvérsia quanto à localização do bem.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para elaboração de perícia topográfica. "
1. A rejeição do protesto pela produção de perícia topográfica em ação possessória, quando há controvérsia sobre a localização da área litigiosa, configura cerceamento de defesa, violando os princípios da ampla defesa e do
contraditório .

2. Impositiva desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 465 e 466.
[...]
(
TJ-SC - Apelação: 50028074120208240040, Relator.: Mauro
Ferrandin
, Data de Julgamento: 04/02/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)
"

Não se ignora que as ações possessórias
, como é o caso dos autos de origem, t
êm
natureza distinta das ações petitórias, contudo

a
realização de prova pericial
se justifica, haja vista que
"
será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.
"
(Súmula 487 do STF
)

Pelo exposto, dou
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026